Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DURAÇÃO RAZOÁVEL. DEMORA NA CONCESSÃO NÃO VERIFICADA. DANOS MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF detém legitimidade para a causa que tem como objeto a concessão – e indenização por eventual demora - de aposentadoria (Lei Complementar no 769/2008, art. 4o, 1o). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria [...] gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades. Precedentes”. (AgInt no Resp 1.694.600/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Dje 29/05/2018)
3. Desse modo, não é toda e qualquer demora na concessão de aposentadoria que justifica a indenização. Somente a demora injustificada poderia eventualmente dar ensejo à configuração dos danos morais ou materiais.
4. Na hipótese, o autor apresentou o pedido em 19/12/2018 e a aposentadoria foi concedida em 19/7/2019. A instrução, todavia, foi concluída apenas em 9/7/2019 (ID 64906015, pág. 1 e 62/63).
5. O prazo mencionado se mostra compatível com a Lei no 9748/2012, segundo a qual, depois de concluída a instrução processual, a Administração tem o prazo de até 30 dias para decidir e pode prorrogar o prazo por igual período, motivadamente (art. 49).
6. Conforme o Manual elaborado pelo Iprev, os procedimentos de instrução de aposentadorias contemplam 20 etapas de validação que envolve diversos órgãos.
7. No processo de aposentadoria do autor - que está exibido nos autos - não se observa nenhuma demora desarrazoada em nenhum desses órgãos. Apenas o prazo necessário para garantir a legalidade e a exatidão da concessão.
8. Nesse cenário, não se observa violação ao princípio da duração razoável do processo e, bem por isso, não se configurou o dever de indenizar, sob pena de enriquecimento indevido do autor, que trabalhou e percebeu regularmente sua remuneração durante o trâmite do processo administrativo de concessão de aposentadoria.
9. Precedentes no mesmo sentido: "Da análise do processo administrativo de concessão de aposentadoria não se verifica a mora da Administração, tampouco que a finalização tenha ocorrido fora do prazo legal. 5. O processo para concessão da aposentadoria requer análise pormenorizada da contagem do tempo de serviço, averbações, afastamentos, indenizações, sendo que 7 (sete) meses para sua tramitação não se mostra excessivo e atende perfeitamente ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII)”. (Acórdão 1878503, 07063881820248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator(a) Designado(a): GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, DJE: 1/7/2024).
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Relatório em separado.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios.